Tribunal: TJSP
Processo: 1003831-63.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega de obra imobiliária. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva da ré. Irrelevante o fato de que os juros de obra foram cobrados pela instituição financeira. Inadimplemento contratual da ré configurado ante a inobservância das disposições contratuais.
Competência. Não

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega de obra imobiliária. Sentença de procedência parcial.
Legitimidade passiva da ré. Irrelevante o fato de que os juros de obra foram cobrados pela instituição financeira. Inadimplemento contratual da ré configurado ante a inobservância das disposições contratuais.
Competência. Não cabimento do ingresso do agente financeiro na relação processual. Competência desta C. Corte para o julgamento da lide.
Comissão de corretagem. Prescrição. Prazo trienal. Inteligência do disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil, a contar da data da realização do pagamento. Matéria objeto de Recurso repetitivo REsp 1551956/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 4/08/2016). Pagamento realizado no ano de 2010. Ação interposta no ano de 2015. Prescrição configurada.
Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual com data incerta para entrega do bem. Consumidor colocado em desvantagem exagerada. Falta de prazo fixo afronta o dever de informação disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Matéria objeto de Recurso Repetitivo (Tema 996) - Recurso Especial n. 1729593/SP (2018/0057203-9), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 11/09/2019. Contagem do prazo para entrega da obra deve ocorrer a partir da data certa prevista no contrato firmando entre as partes (setembro de 2012), com cômputo do prazo de tolerância de 180 dias. Prazo que se esgotou em março de 2013. Chaves entregues em dezembro de 2013. Mora da ré configurada.
Lucros cessantes. Montante indenizatório mantido no período fixado na r. sentença.
Multa inversa. Descabimento de sua aplicação concomitantemente com a indenização por lucros cessantes. Prevalência desta, em detrimento daquela, no caso concreto.
Cobrança dos juros de obra. Restituição devida. Atraso na entrega da obra pela ré comprovado.
Danos morais. Entrega de imóvel em desacordo com o acordado no contrato pela ré é suficiente para a caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor arbitrado em R$10.000,00.
Sucumbência. Alteração de parte do resultado do julgamento. Ônus da sucumbência deve ser integralmente suportado pela ré. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003831-63.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANDRÉ
CESTAROLI, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM as preliminares e DERAM PARCIAL provimento ao recurso de
apelação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24536
APELAÇÃO CÍVEL no 1003831-63.2015.8.26.0309
APELANTE: ANDRÉ CESTAROLI
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ (A): LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Indenização
por danos materiais e morais. Alegação de atraso na
entrega de obra imobiliária. Sentença de procedência
parcial.
Legitimidade passiva da ré. Irrelevante o fato de que os
juros de obra foram cobrados pela instituição financeira.
Inadimplemento contratual da ré configurado ante a
inobservância das disposições contratuais.
Competência. Não cabimento do ingresso do agente
financeiro na relação processual. Competência desta C.
Corte para o julgamento da lide.
Comissão de corretagem. Prescrição. Prazo trienal.
Inteligência do disposto no artigo 206, § 3o, inciso IV do
Código Civil, a contar da data da realização do pagamento.
Matéria objeto de Recurso repetitivo REsp 1551956/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
4/08/2016). Pagamento realizado no ano de 2010. Ação
interposta no ano de 2015. Prescrição configurada.
Atraso na entrega da obra. Cláusula contratual com data
incerta para entrega do bem. Consumidor colocado em
desvantagem exagerada. Falta de prazo fixo afronta o dever
de informação disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor. Matéria objeto de Recurso
Repetitivo (Tema 996) - Recurso Especial n. 1729593/SP
(2018/0057203-9), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
11/09/2019. Contagem do prazo para entrega da obra deve
ocorrer a partir da data certa prevista no contrato firmando
entre as partes (setembro de 2012), com cômputo do prazo
de tolerância de 180 dias. Prazo que se esgotou em março
de 2013. Chaves entregues em dezembro de 2013. Mora da
ré configurada.
Lucros cessantes. Montante indenizatório mantido no
período fixado na r. sentença.
Multa inversa. Descabimento de sua aplicação concomitantemente com a indenização por lucros
cessantes. Prevalência desta, em detrimento daquela, no
caso concreto.
Cobrança dos juros de obra. Restituição devida. Atraso na
entrega da obra pela ré comprovado.
Danos morais. Entrega de imóvel em desacordo com o
acordado no contrato pela ré é suficiente para a
caracterização do prejuízo moral. Indenização devida. Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado em R$10.000,00.
Sucumbência. Alteração de parte do resultado do
julgamento. Ônus da sucumbência deve ser integralmente
suportado pela ré. Verba honorária fixada em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Resultado.
Preliminares
rejeitadas.
Recurso
provido
parcialmente.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de indenização por danos materiais e morais movida contra
construtora sob alegação de atraso na entrega de obra imobiliária.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para
(fls. 282):
“(...) reconhecendo a culpa da parte ré pela inexecução do contrato
(rectius: não entrega do imóvel no prazo estabelecido em contrato), condená-la a pagar à parte
autora indenização a título de perdas e danos pelo atraso na entrega do bem no importe de 0.5%
(meio por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato (rectius: R$ 101.854,00 cento e um
mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais - fls. 38), desde a data em que este deveria ter sido
entregue (01 de abril de 2013) e até a data em que efetivamente o foi (17 de dezembro de 2013 -
fls. 237), incidindo correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir do efetivo vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês (artigo 406, do Código Civil combinado com artigo 161, §1o, do Código Tributário
Nacional), desde a citação (artigo 219, do Código de Processo Civil e artigo 405, do Código Civil).
Em razão da sucumbência recíproca, custas, despesas processuais e
honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes, ex
vi do artigo 21, do Código de Processo Civil e Súmula no 306, STJ.(...).”.
O autor apresentou recurso de apelação, arguindo que não
podem ser considerados os prazos de 180 dias de prorrogação para entrega do
imóvel, bem como de 24 meses após a assinatura do financiamento. Requer a
nulidade da cláusula 5 do contrato, declarando como início do prazo para entrega
da obra o mês de setembro de 2012. Busca que a indenização por lucros
cessantes seja estendida pelo real período de atraso da obra com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês, no período de atraso e a aplicação da multa
inversa.
Visa condenação da ré na restituição de todos os valores de
juros derivados do contrato bancário quitados por ele, bem como no pagamento
de indenização por dano moral em montante não inferior a R$15.760,00.
Pretende que a ré seja condenada na restituição do valor de R$5.136,00 pela
cobrança indevida de taxas de corretagem.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões pela ré com preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos
pedidos de restituição de valores supostamente pagos a título de evolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obra. Alega também a incompetência absoluta da justiça estadual em relação aos
pedidos de restituição de valores alegadamente pagos a título de taxa de
evolução de obra.
É o relatório do essencial.
LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA
A ré possui legitimidade passiva para responder pela
devolução dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, também
denominada “juros de obra”, não havendo que se também em incompetência
desta C. corte para apreciar o litígio.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA BEM
IMÓVEL - Ação indenizatória - Aquisição de unidade imobiliária, na
planta, mediante financiamento imobiliário pela CEF - Ação julgada
procedente em parte em Primeiro Grau de Jurisdição - Inconformismo da
ré - Preliminares - Rejeição - Ilegitimidade de parte e competência da
Justiça Federal - Ação calcada em pedido de devolução de valores de
juros de obra, decorrentes de atraso na entrega da obra da ré Ausência
de interesse da CEF na demanda - Legitimidade passiva ad causam da
ré reconhecida - Todos os participantes da negociação devem responder
pela prestação de serviços (REsp repetitivo 1.551.951/SP Tema 939) -
(...) - Sentença parcialmente reformada - Sucumbência recíproca -
Recurso da ré provido em parte” (Apelação no
1005331-
98.2014.8.26.0019, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dimitrios
Zarvos Varellis, j. 05/02/2019).
“CONTRATO - Compromisso de compra e venda - Atraso na entrega da
obra - (...) - Juros de obra - Legitimidade da ré - Caráter indenizatório -
Valor a ser ressarcido, vedado o repasse contra os compradores -
Desnecessidade de denunciação à lide da CEF - Competência da Justiça
Estadual - Dano moral - Não caracterização - Recurso provido em parte”
(Apelação no 1013098-62.2015.8.26.0114, 8a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 21/02/2019).
Assim, a legitimidade passiva da ré está configurada, ainda
que os juros de obra tenham sido cobrados pela instituição financeira, devido ao
inadimplemento contratual, ante a inobservância das disposições contratuais.
PRESRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM
A pretensão de restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e de taxa SATI é trienal, a teor do disposto no artigo
206, § 3o, inciso IV do Código Civil, a contar da realização do pagamento.
Nesse sentido, o julgamento proferido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao procedimento do artigo
1040 do CPC/2015 (543-C do CPC/73):
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL
E
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICOIMOBILIÁRIA
(SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DA
PRETENSÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência
da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos
a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2.
Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso
Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando
acerca de situação análoga.
2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da
prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos
depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações
constantes do recurso especial.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(RECURSO
REPETITIVO
ESPECIAL
No
1.551.956-SP
(2015/0216171-0), Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24 de
agosto de 2016)
No caso o pagamento dos valores a título de comissão de
corretagem foi realizado no ano de 2010 (fls. 105/110) e a ação foi interposta
apenas em 20/03/2015, restando configurada a ocorrência da prescrição.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
O item 5 (Entrega do Imóvel) do quadro resumo do contrato
firmado entre as partes (fls. 39) prevê como data da entrega do imóvel o mês de
setembro de 2012. Porém, estipula que esta data é estimativa e poderá variar de
acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento, prevalecendo
como data de entrega das chaves, para quaisquer fins de direito, 24 meses após
a assinatura do contrato de financiamento junto ao agente financeiro.
Por outro lado, a cláusula 5a do instrumento contratual (fls.
44) consta que a ré se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste
contrato no prazo estipulado no item 5 do quadro resumo, salvo se outra data for
estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira.
As leituras destas cláusulas evidenciam que o contrato não
informa ao adquirente em que momento as obras estarão concluídas ou quando
ele receberá a unidade imobiliária, na medida em que o consumidor não sabe
quando se iniciará a contagem dos 24 meses, inicialmente fixado.
As aludidas cláusulas contratuais não podem prevalecer,
pois causam incertezas sobre a data da entrega do bem, colocando o consumidor
em desvantagem exagerada, mostrando-se abusivas devendo ser declaradas
nulas, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Isto porque o contrato deve ser interpretado da forma mais
benéfica ao consumidor (art. 47 do CDC) e por se tratar de compra e venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel na modalidade de “crédito associativo” são abusivas as cláusulas que não
estipulam prazo fixo para a entrega da obra.
Esta questão já recebeu entendimento pacificador pelo
julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, com a seguinte redação:
“Na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na forma
associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e
inteligível o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para
a entrega do imóvel.”
A respeito o julgamento realizado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça pelo sistema de Recurso Repetitivo (Tema 996):
“1) Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato
deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo
para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão
do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o
acréscimo do prazo de tolerância.(Recurso Especial n. 1729593/SP
(2018/0057203-9), Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em
11/09/2019)”.
A falta de prazo fixo afronta o dever de informação disposto
no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, o prazo de tolerância de 180 dias, disposto
na cláusula quinta do contrato (fls. 44) é válido e deve ser considerado, sendo
aplicada a Súmula no 164 desta C. Corte:
É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para
entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de
venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível.
Nessas condições, ante a evidente abusividade das
cláusulas contratuais que fixaram prazo incerto para entrega da obra, deve ser
considerada como início da contagem do prazo o mês de setembro de 2012, com
acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias.
Dessa forma, o prazo para entrega da obra, com o cômputo
do prazo de tolerância, se esgotou em março de 2013 e o imóvel somente foi
entregue em 17/12/2013 (fls. 237), devendo ser mantida a r. sentença nesse
ponto.
LUCROS CESSANTES
Portanto, fica mantido o pagamento de indenização por
lucros cessantes arbitrado pela r. sentença no importe de 0.5% (meio por cento)
incidente sobre o valor atualizado do contrato, desde a data em que este deveria
ter sido entregue (01 de abril de 2013), até a data da efetiva entrega das chaves
em 17 de dezembro de 2013, com correção monetária pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do efetivo
vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação.
MULTA INVERSA
O autor pretende que seja aplicada inversamente em
desfavor da ré a penalidade prevista na cláusula 4.2 do contrato (fls. 42).
No caso, a questão foi objeto de recurso repetitivo, em
julgamento realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em referido
julgamento, admitiu-se a adoção da cláusula penal inversa, vedada a
possibilidade de cumulação com lucros cessantes.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO
ADERENTE.
INADIMPLEMENTO
DA
INCORPORADORA.
ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO
PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE
APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
1.A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a
seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial.
2.No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”. (Recurso
Especial no 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j, em 22/05/2019).
Em tese, aplica-se também ao fornecer a cláusula penal
específica para o inadimplemento do consumidor, em aplicação ao princípio da
equidade. No entanto, é incabível a aplicação simultânea da cláusula penal
inversa e da indenização por lucros cessantes, tendo em vista a mesma
finalidade de ambas. No caso presente, prevalece a indenização por lucros
cessantes.
JUROS DE OBRA
No caso, o autor alega e comprova ocorrência de atraso na
entrega da obra.
Importante salientar que a taxa de evolução da obra
constitui encargo decorrente do contrato de financiamento e imposta ao mutuário
pelo agente financeiro, porém se não foi comprovado o atraso na entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, sua cobrança não é abusiva ou ilegal.
No entanto, no caso dos autos o atraso na entrega da obra
é evidente conforme já mencionado e, portanto, a cobrança desta taxa passa a
ser ilegal a partir do momento em que se houve a caracterização da mora da ré.
Neste sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE
ENTREGA DAS CHAVES - LUCROS CESSANTES, TAXA DE
EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS.
Pretensão do autor de restituição da taxa de evolução da obra (ou
juros de obra) paga à Caixa Econômica Federal - Previsão contratual
- Ausência de ilegalidade na cobrança, que só pode ocorrer durante
a construção e até o prazo previsto para a entrega da obra -
Precedentes jurisprudenciais - O fato de tal verba ter sido creditada à
CEF não elide o dever da construtora na eventual restituição em favor do
adquirente - Danos morais - configurados, não só pelo fato de o atraso
ter frustrado a expectativa do autor no uso do imóvel, mas pela
negativação indevida de seu nome por débitos que não eram de sua
responsabilidade - Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra
adequada ao caso Sentença mantida - Honorários recursais devidos
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação no 1013671-93.2014.8.26.0451,
Piracicaba, j. 26/12/2017, Relator Angela Lopes grifo nosso -).
Ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com repetição
de indébito. Taxa de evolução da obra. Cobrança pelo agente financeiro -
CEF. Despesa prevista em contrato de financiamento no qual a apelante
também é parte. Finalizada a obra a construtora tinha o dever de informar
tal fato à instituição bancária. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. A
omissão da apelante deu causa à cobrança. Configurado dever de
ressarcimento. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Relator(a): Mary
Grün; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 19/02/2015; Data de registro: 19/02/2015).
A respeito o julgamento realizado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça pelo sistema de Recurso Repetitivo (Tema 996):
“3) É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído o período de tolerância.” (Recurso Especial n.
1729593/SP (2018/0057203-9), Rel. Min. MARCO AUTRÉLIO BELLIZZE,
j. em 11/09/2019)”.
O prazo previsto para entrega da obra se esgotou em março
de 2013; portanto, a ré deve restituir ao autor os valores denominados de taxa de
evolução da obra, cobrados a partir de abril de 2013.
DANOS MORAIS
O atraso na entrega da obra restou comprovado nos autos.
A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem juridicamente tutelado, que
pode ter, ou não, caráter patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A situação de incerteza porque passou o autor supera em
muito os meros dissabores do dia a dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano,
mormente porque afeta o direito fundamental à moradia, coloca em risco
investimentos de toda uma vida e a segurança patrimonial da família.
A entrega de imóvel em desacordo com o acordado no
contrato pela ré é suficiente para a caracterização do prejuízo moral.
No mais, apresentam-se como princípios norteadores para a
quantificação do dano moral, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito, deles não
podendo se divorciar o Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor razoável,
procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem proporcionar
enriquecimento ilícito. A reparação atua como elemento educativo do ofensor e
da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano na vida do autor e a possibilidade
econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea aos fatos ocorridos.
Dito isto, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, a
indenização deve ser arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção
monetária pelos índices da Tabela Pratica desta C. Corte a partir desse
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme
estipulado pelo artigo 405 do Código Civil.
SUCUMBÊNCIA
Em razão da alteração de parte do resultado do julgamento,
o ônus da sucumbência deve ser integralmente suportado pela ré. A verba
honorária é fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, REJEITAM-SE a preliminares e DÁ-SE
PARCIAL provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)